Tribunal: TJDFT
Processo: 0018696-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante, DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelos ambargados ANDREY DO AMARAL DOS SANTOS e FERNANDA CARVALHO DA SILVA, em sede de contrarrazões (ID 24819362).